Tribunal: STJ
Processo: 1020306-84.2023.4.01.3400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2225890 - DF(2025/0282606-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
RECORRENTE
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
RECORRIDO
: SILVIA CAROLINA BONINI
ADVOGADO
: ALCIDES MARTINHAGO JUNIOR - PR099224
EMENTA
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL — FIES. EXTENSÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA
DURANTE RESIDÊNCIA MÉDICA.
o-B, § 3o, DA
ART. 6
LEI 10.260/2001.
IMPOSSIBILIDADE. FASE DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a
Região que manteve sentença concessiva de mandado de segurança, reconhecendo a
legitimidade passiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — FNDE e
a possibilidade de extensão do período de carência do FIES durante a residência
médica em Medicina de Família e Comunidade, independentemente do início da
amortização.
2. A conclusão adotada na origem está em dissonância com o entendimento firmado
nesta Corte, no sentido de que não se admite a prorrogação ou extensão de fase
contratual já encerrada. Assim, a extensão da carência prevista no
o-B, § 3o, da
art. 6
apenas se revela possível quando o contrato de financiamento
Lei 10.260/2001
estudantil ainda não tiver ingressado na fase de amortização.
3. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
05/03/2026
11/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54952541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:37
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 5ebde1ff-91c8-461c-a3f8-2337d82c7bfb

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54952541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:37
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 5ebde1ff-91c8-461c-a3f8-2337d82c7bfb

RECURSO ESPECIAL No 2225890 - DF(2025/0282606-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
RECORRENTE
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
RECORRIDO
: SILVIA CAROLINA BONINI
ADVOGADO
: ALCIDES MARTINHAGO JUNIOR - PR099224
EMENTA
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL — FIES. EXTENSÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA
DURANTE RESIDÊNCIA MÉDICA.
o-B, § 3o, DA
ART. 6
LEI 10.260/2001.
IMPOSSIBILIDADE. FASE DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a
Região que manteve sentença concessiva de mandado de segurança, reconhecendo a
legitimidade passiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — FNDE e
a possibilidade de extensão do período de carência do FIES durante a residência
médica em Medicina de Família e Comunidade, independentemente do início da
amortização.
2. A conclusão adotada na origem está em dissonância com o entendimento firmado
nesta Corte, no sentido de que não se admite a prorrogação ou extensão de fase
contratual já encerrada. Assim, a extensão da carência prevista no
o-B, § 3o, da
art. 6
apenas se revela possível quando o contrato de financiamento
Lei 10.260/2001
estudantil ainda não tiver ingressado na fase de amortização.
3. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
: Em análise, recurso especial interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — FNDE contra
acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região, assim ementado (fls. 199-200):

ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO
ENSINO
SUPERIOR
(FIES).
FUNDO
NACIONAL
DE
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE). LEGITIMIDADE
PASSIVA DO FNDE. PRELIMINAR REJEITADA. RESIDÊNCIA
Documento eletrônico VDA54435065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:52:00
Código de Controle do Documento: 2d2e816b-19b9-4e95-9252-7a43ffdd7885

MÉDICA. PRORROGAÇÃO DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE.
o-
ART. 6.
B, § 3.o, DA
SENTENÇA CONFIRMADA. APELAÇÃO
LEI 10.260/2001.
E REMESSA OFICIAL DESPROVIDAS.
1. Pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, enquanto gestor do
FIES e operador do SisFIES, detém legitimidade para figurar no polo
passivo das demandas envolvendo tal programa governamental” (cf.
AgInt no
Primeira Turma, da relatoria da ministra
REsp 1.823.484/SE,
Regina Helena Costa, DJ
.
20/11/2019)
2. Em se tratando de contrato de financiamento público do ensino
superior (FIES), e atuando o FNDE como agente operador e
administrador dos ativos e passivos do programa, resta configurada a
legitimidade passiva para a ação. (Cf. TRF1, AC 1061864-
07.2021.4.01.3400, Sexta Turma, relatoria do desembargador federal
Jamil Rosa de Jesus Oliveira, PJe
)
27/06/2023.
3. Dispõe o § 3o do
o-B da
“O estudante graduado
art. 6
Lei 10.260/2001:
em Medicina que optar por ingressar em programa credenciado pela
Comissão Nacional de Residência Médica, de que trata a
e em especialidades prioritárias definidas em ato do
Lei n. 6.932/1981,
Ministro de Estado da Saúde terá o período de carência estendido por
todo o período de duração da residência médica”.
4. Na hipótese, constatado que a impetrante preenche os requisitos de
que trata o § 3o do
o- B da
quais sejam, ingresso
art. 6
Lei 10.260/2001,
em Programa credenciado pela Comissão Nacional de Residência
Médica em uma das especialidades prioritárias definidas em Portaria do
Ministério da Saúde (Medicina de Família e Comunidade), faz jus ao
benefício pretendido, pelo que não merece reparo a sentença que
concedeu a segurança, em sintonia com o entendimento deste Tribunal
sobre a matéria.
5. Remessa necessária e apelação desprovidas.

Os embargos de declaração foram rejeitados.
Sustenta a parte recorrente, em síntese: i) negativa de prestação
jurisdicional, por omissão, em violação aos arts. 1.022, II e 489, § 1o, IV, do CPC (art.
1.025 do CPC); ii) extensão da carência condicionada à inexistência de amortização,
com base no
o-B, § 3o, da
bem como Portaria MEC
; e
art. 6
Lei 10.260/2001,
7/2013
Portaria MS
; iii) divergência jurisprudencial.
203/2013
Contrarrazões apresentadas (fls. 272-281).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54435065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:52:00
Código de Controle do Documento: 2d2e816b-19b9-4e95-9252-7a43ffdd7885

: Na origem, mandado de
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
segurança em que se concedeu ordem para prorrogar a carência do FIES durante a
residência médica em Medicina de Família e Comunidade, com base no
o-B, § 3o,
art. 6
da
Em apelação e remessa necessária, o TRF1 manteve a sentença,
Lei 10.260/2001.
reconhecendo a legitimidade passiva do FNDE e a possibilidade de extensão,
independentemente do início da amortização.
Quanto à apontada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, não há nulidade
por omissão, tampouco negativa de prestação jurisdicional, no acórdão que decide de
modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta.
No caso, o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio de
forma suficientemente ampla e fundamentada, consignando que (fl. 197):

De fato, o § 3.o do
o-B da
garante período de
art. 6.
Lei 10.260/2001
carência específico aos graduados em Medicina, como é o caso da
demandante.
Sobre a temática em questão, salienta-se que Ministério da Saúde
publicou, em
a Portaria Conjunta 3, estabelecendo que os
19/02/2013,
médicos formados por intermédio do Financiamento Estudantil que
optassem por realizar residência médica em uma das 19 (dezenove)
especialidades definidas na Portaria Conjunta
de
203/GM/MS,
teriam ampliação do prazo de carência do FIES.
08/02/2013,
As especialidades médicas são as seguintes: 1. Clínica Médica, 2.
Cirurgia Geral, 3. Ginecologia e Obstetrícia, 4. Pediatria, 5.
Neonatologia, 6. Medicina Intensiva, 7. Medicina de Família e
Comunidade,
8.
Medicina
de
Urgência,
9.
Psiquiatria,
10.
Anestesiologia, 11. Nefrologia, 12. Neurocirurgia, 13. Ortopedia e
Traumatologia, 14. Cirurgia do Trauma, 15. Cancerologia Clínica, 16.
Cancerologia Cirúrgica, 17. Cancerologia Pediátrica, 18. Radiologia e
Diagnóstico por Imagem e 19. Radioterapia.
A parte impetrante é médica residente na especialidade Medicina de
Família e Comunidade junto à Universidade de São Paulo, em período
integral, cujo programa de residência teve início em 1o/
e
03/2023
término previsto para
(fl. 29). A especialidade Medicina de
29/02/2024
Família e Comunidade está expressamente prevista no rol de
especialidades prioritárias definida pelo Ministério da Saúde da Portaria
Conjunta 3, de 19/02/2013.
O referido programa de residência encontra-se credenciado pela
Comissão Nacional de Residência Médica (fls. 29).
Portanto, a impetrante cumpriu os requisitos para a concessão da
carência estendida.
Com efeito, a prorrogação da carência para pagamento das prestações
do financiamento estudantil nos casos de residência médica não é
questão nova, independentemente de já ter transcorrido o prazo de
carência e iniciado o prazo de amortização, e vem sendo
Documento eletrônico VDA54435065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:52:00
Código de Controle do Documento: 2d2e816b-19b9-4e95-9252-7a43ffdd7885

reiteradamente decidida em favor dos estudantes, devido ao interesse
público na especialização/residência.

Como se vê, a negativa de prestação jurisdicional não restou configurada.
Por outro lado, a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para
respaldar a conclusão alcançada.
Vale lembrar que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não
art. 489
está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pela parte,
mas apenas sobre aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.
Assim, inexiste violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Em relação à afronta ao
o-B, § 3o, da
o FNDE defende
art. 6
Lei 10.260/2001,
que a extensão da carência não pode ser efetivada em contratos que já estão na fase
amortização.
De fato, o referido dispositivo estabelece que o benefício da carência
estendida do FIES poderá ser concedido ao estudante graduado em Medicina que
ingresse em programa de Residência Médica credenciado pela Comissão Nacional de
Residência Médica, e opte por especialidades prioritárias definidas em ato do Ministro
de Estado da Saúde.
Segue a redação do
o-B, § 3o, da
art. 6
Lei 10.260/2001:

Art. 6-B. O Fies poderá abater, na forma do regulamento, mensalmente,
1,00% (um inteiro por cento) do saldo devedor consolidado, incluídos os
juros devidos no período e independentemente da data de contratação
do financiamento, dos estudantes que exercerem as seguintes
profissões:
[...]
§ 3o O estudante graduado em Medicina que optar por ingressar em
programa credenciado Medicina pela Comissão Nacional de
Residência Médica, de que trata a Lei n 6.932, de 7 de julho de 1981
especialidades prioritárias definidas em ato do Ministro de Estado
da Saúde terá o período de carência estendido por todo o período
de duração da residência médica.

Ocorre que, em recente julgado, a Segunda Turma desta Corte, com a
ressalva do meu posicionamento divergente então registrado naquela oportunidade,
concluiu pela impossibilidade de extensão da carência durante a fase de amortização
da dívida.
Confira-se:
Documento eletrônico VDA54435065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:52:00
Código de Controle do Documento: 2d2e816b-19b9-4e95-9252-7a43ffdd7885

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
o-B, § 3o,
ART. 6
FIES. MÉDICO RESIDENTE. AMORTIZAÇÃO DO
LEI 10.260/2001.
SALDO DEVEDOR. INÍCIO DA RESIDÊNCIA APÓS O PERÍODO DE
CARÊNCIA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO.
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PARA
JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE EXTENSÃO DA CARÊNCIA
DO BENFÍCIO.
I. Recurso Especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional
Federal da 5aRegião. A controvérsia consiste em definir se o estudante
de medicina que celebrou contrato de financiamento estudantil no
âmbito do FIES tem direito à extensão do período de carência previsto
no
o-B, § 3o, da
durante o tempo em que cursar
art. 6
Lei 10.260/2001,
residência médica em especialidade considerada prioritária pelo
Ministério da Saúde, ainda que o início da residência ocorra após o
término do período de carência contratual.
II. De plano, à luz do que decidido pelo acórdão recorrido, cumpre
asseverar que, ao contrário do que ora se sustenta, não houve violação
aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
pois a prestação
CPC/2015,
jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os
votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede
de Embargos de Declaração apreciaram, fundamentadamente e de
modo completo, todas as questões necessárias à solução da
controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida.
III. Após reiterada análise, a jurisprudência desta Corte consolidou-
se no sentido de que "A concessão do benefício da carência
estendida e a suspensão do pagamento de parcelas em virtude da
adesão a programa de residência médica pressupõem que a fase
de carência esteja em curso ou que ainda não tenha sido iniciada
no momento do requerimento, em decorrência da interpretação do
(AgInt no
o-B, § 3o, da
"
art. 6
Lei 10.260/2001
REsp n. 2.182.165/CE,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em

DJEN
de
).
No
mesmo
sentido:
25/8/2025,

28/8/2025.
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 2.011.690/PB,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
17/12/2024,
4/2/2025;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 2.123.826/PE,
Turma, julgado em
DJEN de
REsp n. 2.224.536,
28/4/2025,
7/5/2025;
Ministro Gurgel de Faria, DJEN de
REsp n. 2.224.680,
01/09/2025;
Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJEN de
e REsp n.
10/09/2025;
2.224.027, Ministro Francisco Falcão, DJEN de 20/08/2025.
IV. Recurso especial provido, para julgar improcedente o pedido de
extensão da carência do benefício (
relator Ministro
REsp 2.187.526/PE,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJEN
4/11/2025,
grifo nosso).
24/11/2025,

A propósito, ainda, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
Documento eletrônico VDA54435065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:52:00
Código de Controle do Documento: 2d2e816b-19b9-4e95-9252-7a43ffdd7885

FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL
FIES.
RESIDÊNCIA
MÉDICA.
EXTENSÃO DE CARÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO. I -
I - O contrato de financiamento estudantil (FIES), regido pela
é um instrumento cuja celebração e execução regem-
Lei 10.260/2001,
se preponderantemente pelo regime de direito público, tendo suas
principais cláusulas e fases previsão na lei.
II - Em relação ao
o-B, § 3o, da
a concessão do
art. 6
Lei 10.260/2001,
benefício da carência estendida e a suspensão do pagamento das
parcelas em virtude da adesão a programa de residência médica
pressupõem que a fase de carência esteja em curso ou ainda não
tenha sido iniciada no momento do requerimento. Precedente da 1a
Turma.
III - Reconhecimento que a extensão da carência para médicos
residentes só é possível quando o contrato de financiamento
estudantil não tiver ingressado na fase de amortização da dívida.
V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§
art. 1.021,
4o, do Código de Processo Civil, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração
da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar
sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII - Agravo Interno improvido (AgInt no
relatora
REsp 2.123.826/PE,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/4/2025
DJEN de
grifo nosso).
7/5/2025,

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. PEDIDO DE REABERTURA DO PRAZO DE
CARÊNCIA PARA AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DO
CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) EM RAZÃO
DE APROVAÇÃO EM PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA.
RECURSO
IMPOSSIBILIDADE.
o-B, § 3o, DA

ART. 6
LEI 10.260/2001.
PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de ação judicial que objetiva a prorrogação da
carência do contrato de financiamento estudantil (Fies) para viabilizar a
suspensão da cobrança dos valores a serem amortizados, desde o
início até a finalização do programa de residência médica, em razão do
disposto no
o-B, § 3o, da
Na sentença o pedido foi
art. 6
Lei 10.260/2001.
julgado procedente. No Tribunal a quo, a apelação foi desprovida e a
sentença foi mantida.
2. No tocante à alegada afronta aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil (CPC) sob o argumento de que há nulidade no acórdão
recorrido por negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o
Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou
obscuridade.
Documento eletrônico VDA54435065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:52:00
Código de Controle do Documento: 2d2e816b-19b9-4e95-9252-7a43ffdd7885

3. O contrato de financiamento estudantil (Fies), regido pela
é um instrumento cuja celebração e execução regem-
Lei 10.260/2001,
se preponderantemente pelo regime de direito público, tendo suas
principais cláusulas e fases previsão na lei.
4. Em relação ao
o-B, § 3o, da
a concessão do
art. 6
Lei 10.260/2001,
benefício da carência estendida e a suspensão do pagamento das
parcelas em virtude da adesão a programa de residência médica
pressupõem que a fase de carência esteja em curso ou ainda não
tenha sido iniciada no momento do requerimento.
5. Recurso especial provido (
relator Ministro Paulo
REsp 2.018.328/PB,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2024,
grifo nosso).
23/12/2024,

Desse modo, ao contrário da conclusão do acórdão recorrido, firmou-se o
entendimento de que não se admite a prorrogação ou extensão de fase contratual já
encerrada. Assim, a extensão da carência prevista no
o-B, § 3o, da
art. 6
apenas se revela possível quando o contrato de financiamento
Lei 10.260/2001
estudantil ainda não tiver ingressado na fase de amortização.
Isso posto, dou provimento ao recurso especial para indeferir a extensão da
carência prevista no
o-B, § 3o, da
durante a fase de amortização
art. 6
Lei 10.260/2001,
da dívida, nos termos expostos.

Documento eletrônico VDA54435065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:52:00
Código de Controle do Documento: 2d2e816b-19b9-4e95-9252-7a43ffdd7885

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.225.890 / DF
Número Registro: 2025/0282606-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10203068420234013400
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
RECORRIDO
: SILVIA CAROLINA BONINI
ADVOGADO
: ALCIDES MARTINHAGO JUNIOR - PR099224
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - PERMANÊNCIA - PROGRAMAS DE BOLSAS E
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL COM RECURSOS PÚBLICOS - FIES
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54922393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:10:33
Código de Controle do Documento: 52bd872c-8558-4344-8100-b242caecbee9